Tribunal: TJDFT
Processo: 0741635-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741635-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO COIMBRA DOS SANTOS AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARCIO COIMBRA DOS SANTOS contra decisão de ID 250879539, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na abstenção da ré em “requerer/praticar novos atos constritivos (SISBAJUD/RENAJUD) e negativações (SERASAJUD) em face do autor nos processos 0749754-89.2023.8.07.0001, 0738200-60.2023.8.07.0001 e 0751291-23.2023.8.07.0001, e suspender os já lançados, com ofícios de baixa imediata às instituições competentes”, bem como na apresentação pela ré de “todos os elementos técnicos relativos à suposta assinatura eletrônica (documentos originais, metadados, hash, cadeia ICP-Brasil, selos de tempo, logs de auditoria, IPs/hora/geo, registros da plataforma) e a perícia técnica (exibição integral do fluxo de assinatura)”, sob pena de multa em caso de descumprimento. Sustenta o agravante que foi indevidamente responsabilizado como fiador em execuções movidas pela parte agravada, com base em assinatura eletrônica cuja autenticidade é contestada. Alega que a decisão agravada se fundamentou na presunção de validade da assinatura digital, bem como na existência de documentos técnicos apresentados pela parte contrária, além de considerar a ausência de urgência em razão da suposta inércia do autor. Destaca que a decisão recorrida deve ser reformada, pois a plataforma utilizada para a assinatura eletrônica não está credenciada no âmbito do ICP-Brasil/ITI, o que fragiliza a presunção de validade e reforça a necessidade de exibição dos artefatos técnicos para viabilizar perícia. Invoca o art. 429, II, do Código de Processo Civil, defendendo que, uma vez impugnada a autoria da assinatura, cabe à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade, sendo vedada a exigência de prova negativa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Aduz que que o risco de dano é atual e contínuo, pois permanece submetido a restrições financeiras e negativação indevida, atingindo inclusive verbas impenhoráveis, como seguro de vida e herança, além do mínimo existencial. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal: (i) para que a agravada se abstenha de realizar novas negativações e novas constrições (SISBAJUD/RENAJUD/SERASAJUD) em face do agravante até a exibição/perícia; (ii) para que seja determinado o imediato desbloqueio dos valores impenhoráveis (CPC 833, VI e X); e (iii) para que seja determinada a exibição de toda a cadeia técnica da assinatura (certificado/AC, selos de tempo, hash, logs/IP, método de autenticação, relatório de conformidade), com fulcro nos arts. 396 a 404 do CPC, sob pena de multa em caso de descumprimento, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 250879539. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Compulsados os autos de origem, verifica-se que o agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais e exibição de documentos, ao argumento de fraude perpetrada por seu irmão, que teria utilizado sua assinatura eletrônica indevidamente, com a finalidade de inclui-lo como fiador em contratos de locação, o que resultou em execuções, bloqueios judiciais e negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Conquanto o agravante tenha pleiteado a tutela de urgência com a finalidade: (i) de que a agravada se abstivesse de requerer novos atos constritivos e de incluir seu nome no cadastro de inadimplentes, em razão dos processos no 0749754-89.2023.8.07.0001, no 0738200-60.2023.8.07.0001 e no 0751291-23.2023.8.07.0001; (ii) de que a agravada suspendesse as constrições e negativações já realizadas; e (iii) de que a recorrente exibisse todos os documentos e elementos técnicos relativos à suposta assinatura eletrônica, o Juízo de primeiro grau proferiu a decisão objeto deste recurso, indeferindo o referido pedido, nos termos a seguir transcritos: “Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, não vislumbro, em cognição sumária, a presença dos requisitos legais A simples negativa do autor quanto à assinatura do contrato não se mostra suficiente para afastar, desde logo, a presunção de validade da assinatura digital nele aposta. Ressalte-se que, nos autos do processo no 0751291-23.2023.8.07.0001, a ré apresentou elementos técnicos relativos ao certificado digital (ID 246195076), que, em análise preliminar, conferem plausibilidade à autenticidade do documento. Ademais, consta daqueles autos que o autor tinha ciência da alegada fraude desde o ano de 2022, conforme aviso de recebimento (AR) juntado sob ID 246195089, encaminhado pela própria empresa. Ou seja, embora afirme que sua assinatura foi falsamente utilizada, não adotou nenhuma providência judicial imediata para resguardar seus direitos, apenas vindo a ajuizar a presente ação após o decurso de período significativo. A situação se agrava pelo fato de que, mesmo após ter sido citado em 22/05/2024 no processo no 0751291-23.2023.8.07.0001 (AR de ID 198640182), o autor permaneceu inerte, somente se manifestando nos autos em 11/08/2025 (ID 245853546). Além disso, verifica-se que o boletim de ocorrência relativo à suposta fraude somente foi registrado em 15/05/2025 por seu irmão Marcos, tendo o autor comparecido à delegacia apenas em 23/07/2025 (ID 249687855 daqueles autos). Tal cronologia reforça a conduta de inércia e o atraso injustificado na adoção de medidas para proteção de seus direitos. Essa sequência de omissões revela incompatibilidade entre a urgência sustentada na inicial e o comportamento processual e extrajudicial do requerente. Assim, a inércia do autor diante de fato de que tinha ciência desde 2022 fragiliza a probabilidade do direito invocado e afasta o perigo de dano iminente necessário à concessão da medida excepcional. Pelo exposto, diante da ausência dos requisitos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Em que pese a insurgência do recorrente, de fato, não restou demonstrada a probabilidade do direito, pois a simples negativa de participação nos negócios jurídicos indicados na petição inicial não é suficiente para afastar, de pronto, a presunção de validade da assinatura digital aposta nos respectivos contratos, mormente diante do certificado digital e demais elementos técnicos acostados no ID 246195076 do processo no 0751291-23.2023.8.07.0001. Veja-se que, considerando que o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, quando impugnada a sua autenticidade, consoante art. 429, II, do CPC, imprescindível a exauriente análise da matéria sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ser realizada perante o Juízo de primeiro grau. Embora o agravante tenha aventado a impossibilidade de produção de “prova diabólica”, importante registrar que o Juízo a quo não determinou que o recorrente a produzisse, apenas consignou a impossibilidade de deferimento do pedido de tutela de urgência, nos termos em que requerida, em razão da ausência de elementos probatórios suficientes, naquele momento, que pudessem afastar a presunção de validade da assinatura digital retrocitada. Ademais, não se pode perder de vista que o art. 369 do CPC dispõe que as partes têm o direito de empregar de todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não legalmente especificados, para provar a verdade dos fatos que fundamentam as suas alegações, e que, à luz do art. 373, §§1o e 2o, do mesmo Código, é possível ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório. Repise-se, ainda, que embora o agravante tenha asseverado a existência de dúvida quanto à conformidade da plataforma utilizada para assinar os contratos, uma vez que não foi localizada no “ecossistema ICP-Brasil/ITI — o que enfraquece a suposta presunção técnica e reforça o dever da Agravada de exibir e demonstrar a cadeia de confiança”, o art. 10, §2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 estabelece que não resta obstada “a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”, o que corrobora a necessidade de dilação probatória a respeito da matéria e de como ocorreu a contratação e a assinatura dos documentos em questão. Sobre o perigo de dano alegado, este também não se mostra apto a autorizar o deferimento da liminar pretendida, pois, conforme destacado pelo Juízo de origem, o recorrente tinha ciência da suposta fraude desde o ano de 2022, conforme demonstrado nos autos, porém permaneceu inerte por período considerável, somente adotando providências judiciais após significativo lapso temporal. Conquanto o recorrente tenha aduzido que o risco de dano é atual e contínuo, pois permanece submetido a restrições financeiras e negativação indevida, atingindo inclusive verbas impenhoráveis, a demora na adoção de medidas com a finalidade de se resguardar em relação aos efeitos dos supostos atos fraudulentos perpetrados por seu irmão se revela incompatível com a urgência alegada, fragilizando ainda mais a probabilidade do direito invocado e afastando o perigo de dano iminente necessário à concessão da medida excepcional. Repise-se que ainda que eventuais constrições recaiam sobre verbas que maculem o mínimo existencial, estas serão analisadas sob a ótica da impenhorabilidade, consoante a situação de fato apresentada perante o Juízo da execução. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, dispensada a intimação da parte agravada. Após, retornem conclusos os autos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator